Tribunal: STF
Processo: HC 249533
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, por Wilson André Neres e Jéssica Cristina de Oliveira, advogados, em benefício de Douglas Leandro da Cruz, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.725/PR. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.5.2024, pelo juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR (Ação Penal 
n. 5012479-19.2023.4.04.7005) à pena de três anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 334 do Código Penal (descaminho). O juízo sentenciante assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 25 de novembro de 2022, em Cascavel/PR, servidores da Receita Federal, após receberem a informação de que um veículo Saveiro, placas FYM3166 estava fazendo desvio do posto da PRF de Céu Azul, com destino a Cascavel, acompanharam e abordaram o citado automóvel, que era então conduzido por DOUGLAS LEANDRO DA CRUZ, e lograram êxito em encontrar 305 (trezentos e cinco) smartphones de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. 



    As mercadorias (smartphones) foram retidas e encaminhadas ao depósito da Delegacia da Receita Federal em Cascavel, onde, conforme Informação Fiscal nº 0910300-165757/2022, os bens foram avaliados em R$ 512.742,05 (quinhentos e doze mil setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), e os créditos tributários evadidos (II + IPI) foram estimados em R$ 256.371,03 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e três centavos).



    Assim, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos na apreensão em questão ultrapassa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.



    A materialidade do crime e os indícios de autoria exsurgem do Auto de Prisão em Flagrante (...), da Informação Fiscal nº 0910300-165757/2022 (...), do Termo de Apreensão nº 4453265/2022 (...) e dos depoimentos prestados pelos servidores da Receita Federal responsáveis pela apreensão (...). 



    Desse modo, tem-se que DOUGLAS LEANDRO DA CRUZ, de forma livre e consciente, em proveito próprio e alheio, recebeu e transportou, clandestinamente, mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da documentação legal exigida para sua regular internalização no país” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    3. Em 11.9.2024, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao paciente para dois anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, CAPUT E § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. TIPICIDADE. TRANSPORTAR. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. VETORIAL NEUTRA. VALOR DOS TRIBUTOS. SUPERIOR A R$ 100.000,00. ELEVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TRABALHO HONESTO. ATENUANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE CRIME. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. O transporte consubstancia iter criminis natural e lógico, por exemplo, da conduta de internalizar a mercadoria, ou seja, de importar. Portanto, não pratica o descaminho apenas aquele que internaliza a mercadoria na fronteira com o país vizinho, mas também aquele que, transportando o produto, leva-o ao ponto de destino dentro do território nacional, aplicando-se o art. 29 do Código Penal. 



    2. Configura bis in idem a negativação da vetorial culpabilidade pelo cometimento do crime durante processo de execução penal quando a condenação que ensejou essa mesma execução penal for considerada para fins de reincidência. 



    3. A 4ª Seção deste Tribunal (ENUL 5012426-77.2019.4.04.7005) assentou que, para a valoração da vetorial circunstâncias do crime em razão dos tributos, o valor iludido deve ultrapassar R$ 100.000,00. 



    4. O trabalho honesto não é hábil a justificar aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. 



    5. A multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem a decretação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que fixada abaixo de 4 anos, e impossibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    6. No caso de reiteração delitiva, deve ser aplicada a pena da inabilitação para dirigir veículo ao condenado que trabalha como motorista” (e-doc. 11). 



    4. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 9.10.2024 (fl. 256, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela defesa, impetrou-se o Habeas Corpus n. 961.725/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.11.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes esclarecem que “a impetração do presente Habeas Corpus fica restrita a discussão da aplicação do regime fechado, sem que existam fundamentos concretos, haja vista que o paciente teria respondido ao processo em liberdade, tornando inapropriada a aplicação do regime fechado” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Alegam que “a imposição do regime fechado ao paciente revela-se desproporcional e inadequada em face dos princípios que regem o direito penal e processual penal brasileiro, especialmente o da proporcionalidade, da individualização da pena, consoante os postulados na prevenção e retribuição, ambos reconhecidos pelo artigo 59 do Código Penal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o paciente respondeu em liberdade durante todo o curso do processo, sem ter apresentado condutas que evidenciasse qualquer risco à ordem e sem qualquer outro processo no prazo de 2 anos. A ausência de intercorrências comportamentais por parte do paciente durante o processo demonstra sua disposição em colaborar com o sistema de justiça e inexistência de ameaça concreta à sociedade, elementos que reforçam a inapropriada imposição do regime fechado. Tudo isso, aliado ao fato de que o paciente estar laborando com registro em carteira de trabalho e quaisquer outras questões criminais indica a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento para o regime semiaberto, em especial quando presente apenas uma vetorial negativa, dentre aquelas previstas entre as circunstâncias judiciais” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salientam que o paciente “possui 2 (duas) filhas menores e sua genitora idosa, pois com o falecimento do seu genitor aproximadamente 3 (três) meses o paciente tem que arcar com todo o amparo com a genitora, a qual depende única e exclusivamente do paciente sendo o mesmo o único provedor do lar” (fl. 12, 
e-doc. 1).



    Argumentam que “o fato ocorreu no final de 2022 que posterior ao fato não houve qualquer fato capaz de desabonar a conduta do paciente, em verdade os registros criminais pretéritos são reflexos da juventude e da inexperiente do paciente, que agora leva uma vida regrada e voltada ao trabalho lícito. Nesses moldes, a medida extrema de privação de liberdade decorrente do regime fechado deixa de ser necessária e proporcional, configurando-se, ao contrário, como um constrangimento ilegal” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Asseveram que “o regime semiaberto é mais adequado para o caso, atendendo às necessidades de reprovação e prevenção, sem incorrer em excessos que violem os princípios da proporcionalidade e dignidade humana” (fl. 25, 
e-doc. 1).



    Enfatizam que “o delito pelo qual o paciente foi condenado não envolve violência ou grave ameaça. Essa circunstância afasta a necessidade de uma prisão cautelar, ou mesmo da aplicação do regime mais severo, uma vez que medidas menos restritivas seriam suficientes” (fl. 28, e-doc. 1).



    Reiteram que “a manutenção da medida mais gravosa representa uma imposição desproporcional e desnecessária diante das circunstâncias apresentadas, especialmente considerando que o paciente respondeu em liberdade durante o curso processual, sem qualquer intercorrência negativa que justificasse a aplicação do regime fechado” (fl. 28, e-doc. 1).



    Afirmam que “a decisão condenatória foi fundamentada em um caráter prospectivo indevido, após o acórdão parcialmente provido, restaram apenas uma vetorial negativa do artigo 59 do Código Penal. A imposição do regime fechado, portanto, constitui medida desproporcional e sem respaldo em fatos concretos, devendo ser revista para assegurar o cumprimento da pena em regime semiaberto” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Posto isso, o impetrante postula pela concessão de ordem, mediante deferimento de liminar, determinando-se o cumprimento de pena em regime semiaberto, oficiando-se. 



    Postula ainda, a expedição de contramandado de prisão, tendo em vista que o mesmo não foi cumprido ainda pela autoridade competente” (fl. 31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.725/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 9.10.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo, Tribunal em 29.11.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.



    12. Tem-se nos presentes autos que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Em consequência, a pena-base foi redimensionada para um ano, onze meses e sete dias de reclusão e a pena definitiva fixada em dois anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Estes os fundamentos do Tribunal Regional para redimensionar a reprimenda e manter o regime mais gravoso:



    “Na primeira fase, a pena restou exasperada em virtude da negativação das vetoriais culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão. 



    A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto as condições pessoais do apelante são favoráveis (não era dono das mercadorias apreendidas; possui emprego/residência fixa e cumpriu as cautelares impostas). 



    O juízo de origem valorou a culpabilidade, em 4 meses e 15 dias, pelo fato de o apelante ter praticado o delito enquanto cumpria 
penas aplicadas anteriormente (Execução Penal nº 5003041- 12.2022.4.04.7002). Todavia, como consta na própria sentença, a condenação que ensejou essa mesma Execução Penal foi considerada na segunda fase para fins de reincidência, o que configura 
bis in idem. Logo, deve ser neutralizada a vetorial. 



    Por outro lado, correta a valoração dos antecedentes, em 4 meses e 15 dias, com fundamento na condenação imposta na Ação Penal 5016729-77.2018.4.04.7003, pois decorrente de fato com trânsito em julgado anterior ao narrado na denúncia objeto destes autos (...). 



    Em relação à quantidade de mercadorias, o Juízo Sentenciante exasperou a pena-base em 6 meses em 22 dias. A 4ª Seção deste Tribunal (ENUL 5012426-77.2019.4.04.7005) assentou que, para a valoração das circunstâncias do crime em razão dos tributos, o valor iludido deve ultrapassar R$ 100.000,00, o que se verificou na hipótese (R$ 256.371,03). Logo, correta a negativação da vetorial. 



    Desse modo, afastada a negativação da vetorial culpabilidade, a pena-base resta fixada em 1 ano, 11 meses e 7 dias de reclusão. 



    Na segunda fase, o Juízo a quo compensou apenas parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual agravou a pena em 1/2, considerando as 3 condenações remanescentes que caracterizam a multirreincidência específica (Ações Penais nº 5002905-45.2018.4.04.7005, 5005219-61.2018.4.04.7005 e 5008175-79.2020.4.04.7005). 



    A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ressalta que o apelante não era dono das mercadorias transportadas, além de possuir emprego/residência fixa e sempre cumprir exemplarmente as cautelares impostas.



    Inicialmente, consigno que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo sentenciante, conforme já mencionado. Dessa forma, deixo de conhecer do pleito defensivo. 



    Em relação aos demais fatores mencionados pela defesa, consigno que o trabalho honesto não constitui circunstância que deva ser considerada para atenuar a pena. Ora, ser honesto é obrigação, não uma virtude ou deferência; se portar com dignidade não é motivo de lisonja, mas dever de todo cidadão. E assim sendo não há como considerar algo extraordinário ou relevante a motivar redução da pena. Pensar diversamente disso é viabilizar verdadeira inversão de valores. Logo, incabível a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. Sobre a propriedade das mercadorias apreendidas, reporto-me às considerações tecidas no tópico da tipicidade, a fim de evitar tautologia. 



    Rejeito, pois, a tese defensiva. 



    Portanto, das 5 condenações definitivas, após a utilização de 1 delas como maus antecedentes; e outra compensada com a atenuante da confissão espontânea, as 3 condenações restantes podem resultar no agravamento da pena em fração superior à 1/6. 



    Assim sendo, a pena intermediária resta em 2 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, pelo que apena definitiva resulta arbitrada em 2 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão. 



    Regime inicial de cumprimento da pena e Substituição da pena.



    A defesa postula a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sob os mesmos argumentos já mencionados (apelante com emprego/residência fixa e cumprimento exemplar das cautelares impostas). 



    Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena, as normas penais de regência não contemplam todas as possibilidades para sua fixação. A questão está disciplinada no art. 33, § 2º, do Código Penal, que prevê os seguintes critérios objetivos: a ) regime fechado: pena superior a 8 anos; b) regime semiaberto: pena entre 4 e 8 anos e não reincidente; c) regime aberto: pena inferior a 4 anos e não reincidente. Ainda, a norma estabelece que a determinação do regime inicial observará os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 



    Em razão disso, a jurisprudência pátria se constrói a fim de melhor delinear parâmetros para sua aplicação. E nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 269 que estabelece admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Nesse cenário, mesmo diante de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, a existência de 5 condenações definitivas (1 delas caracterizadora de maus antecedentes e 4 de multirreincidência específica) e de circunstâncias judiciais negativas revela a impossibilidade da fixação de regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 59 do CP e Súmula 269 do STJ) e, também, da sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, II, III e § 3º do CP). 



    Diante disso, rejeito a alegação” (fls. 270-272, e-doc. 5).



    13. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão do Tribunal Regional, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “Busca-se, no caso, o abrandamento do regime inicial. 



    Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 



    Nessa linha, foi editada a Súmula n. 440/STJ, segundo a qual, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. 



    Na mesma esteira, há os enunciados n. 718 e n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam, respectivamente: 



    ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’. 



    ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    No presente caso, o regime não deve sofrer alteração. Isso porque não há se falar em ilegalidade do regime fechado, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão do desvalor dos antecedentes e das circunstâncias do crime 
(e-STJ fl. 302). 



    Assim, verifica-se que o regime mais gravoso está de acordo com os termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, não se aplicando o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal Superior. 



    Nessa linha: (...)



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 12).



    14. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de dois anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 241.837-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE APARELHOS CELULARES FURTADOS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes).



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).



     



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora